Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021514-35.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DORCAS FARIA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento do FGTS, no percentual de 8%, sobre as parcelas remuneratórias relativas aos períodos não prescritos até o ano de 2021. O Estado busca a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, renovada sucessivas vezes, descaracteriza a natureza excepcional e transitória prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do contrato, a servidora faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 limita a condenação às parcelas posteriores a 31/03/2020, conforme corretamente reconhecido na sentença.
4. A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pelo STF no Tema 612: previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade.
5. As renovações sucessivas dos contratos da autora, sem observância do limite de 12 meses estabelecido no art. 11 da LC estadual no 600/2017, descaracterizam o caráter transitório e configuram vínculo contínuo, violando o §2o do art. 37 da CF.
6. Conforme entendimento do STF no Tema 551, o desvirtuamento da contratação temporária, por renovações reiteradas, autoriza o reconhecimento de direitos trabalhistas excepcionais.
7. De acordo com o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato seja declarado nulo, quando mantido o direito ao salário.
8. Diante da ausência de comprovação pelo Estado do recolhimento do FGTS durante a vigência contratual, impõe-se a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessivamente renovada sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, e da LC estadual no 600/2017, descaracteriza a excepcionalidade e acarreta a nulidade do vínculo. 2. O servidor temporário com contrato declarado nulo faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 incide sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612, repercussão geral); STF, RE no 1.066.677 (Tema 551, repercussão geral); STF, Tema 916; TJMT, RI no 1011136-68.2023.8.11.0040, 3a Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJMT, RI no 1012267-78.2023.8.11.0040, 1a Turma Recursal, j. 02/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021514-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), DORCAS FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 590.715.321-00 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025